Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008194-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (INTERESSADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ALISSON SANTOS DA SILVA - CPF: 053.297.511-10 (INTERESSADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), ALISSON SANTOS DA SILVA - CPF: 053.297.511-10 (PACIENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (INTERESSADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIALIDADE –
2.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA –
3.
ALARDEADAS A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMADA, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA OUTRO INQUÉRITO TRAMITANDO CONTRA SI –
MODUS OPERANDI
QUE DENOTA PERICULOSIDADE EXACERBADA –
GRAVAME À ORDEM PÚBLICA CONSTATADO –
4.
ALMEJADA A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
5.
VINDICADA A PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, VI, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO COMPROVADO –
6.
PLEITEADA A PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR, COM FULCRO NO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE – DEBILIDADE NO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA – PERÍCIA MÉDICA PENDENTE DE REALIZAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
7.
APONTADO O EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA –
8.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.

1. Considerando que, no ínterim entre a presente impetração e a sessão de julgamento, foi remetida cópia integral dos autos originários à defesa do paciente, bem como foi oportunizada nova vista do feito aos causídicos após a remessa das cópias, o alegado cerceamento de defesa perdeu o objeto, impondo-se reconhecer a prejudicialidade parcial do
writ
.

2. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

3. Está satisfatoriamente motivada a necessidade da prisão preventiva, pois, ao que consta das informações prestadas pela autoridade impetrada, o decreto constritivo se embasou na gravidade concreta da conduta, bem como no risco de reiteração delitiva deduzido a partir da reincidência do custodiado em crime doloso e da existência de procedimento criminal diverso tramitando em seu desfavor.

4. As medidas cautelares alternativas ao cárcere são insuficientes e inadequadas à hipótese diante da probabilidade concreta de recidiva, uma vez que paciente cumpria pena no regime semiaberto por ocasião do crime
sub judice
e, não obstante as condições impostas, em tese, tornou a delinquir.

5. O benefício do art. 318 do CPP não tem aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade incompletos, o que não ocorreu
in casu
. Precedentes do STJ.

6. À míngua de documentos hábeis a comprovar que o paciente é acometido por doença grave impassível de ser tratada no estabelecimento prisional, impõe-se aguardar a realização da perícia médica determinada nos autos de origem com o desiderato de obter tais esclarecimentos técnicos.

7. A ocorrência de coação ilegal derivada do excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das vicissitudes de cada caso concreto, de maneira que a complexidade e as peculiaridades da ação penal correlata justificam eventual elastério na sua tramitação, especialmente considerando que a audiência de instrução por videoconferência já foi designada pelo juízo processante.

8. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.ª FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS

DR.ª ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA

PACIENTE:

ALISSON SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão
liminar
, impetrado em favor do paciente acima identificado,

contra o suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter,
por excessiva delonga,
a prisão preventiva do paciente
nos autos da ação penal n.º 50-50.2020.811.0064 – código 702380, na qual foi denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97
.

A fim de contextualizar a aventada coação ilegal, as impetrantes alegam que, por força das Portarias n.º 247, do TJMT, e n.º 12/2020, da Diretoria do Foro da comarca de origem, os prazos processuais foram suspensos, instituindo-se aos servidores e magistrados o regime de teletrabalho como medida de prevenção à propagação do coronavírus (COVID-19), todavia, arrematam as causídicas, em ambas as normativas há ressalvas quanto aos casos urgentes em que figuram réu preso, nos quais seria permitido o ingresso ao prédio do fórum e concessão de vista dos autos à defesa.

As signatárias do
mandamus
consignam que, neste contexto, a autoridade acoimada de acoimada de coatora editou a Portaria n.º 01, de 24/03/2020, por meio da qual
restringiu a realização de carga dos autos
de processos com réus presos apenas para a
“apresentação de defesa preliminar, alegações finais e razões recursais”
, o que impediu a devida instrução do remédio heroico com a prova pré-constituída necessária e que,
no entender das impetrantes, por si só, acarretaria ilegalidade
.

Sobre a ocorrência de coação ilegal ao direito ambulatorial em si do paciente, as impetrantes sustentam que autoridade impetrada
não motivou satisfatoriamente a real necessidade da prisão preventiva
, lastreando-se, para tanto, sobre fundamentação genérica, que desconsiderou as
condições pessoais abonatórias do custodiado
, ao que agregam o argumento de que
sequer se fazem presentes
in casu
os requisitos da custódia cautelar
, uma vez que não se poderia falar em gravidade do crime se
não existem provas quanto à efetiva participação do paciente na empreitada ilícita
e também porque se trata de pessoa trabalhadora e arrimo de família, de modo que seriam
suficientes
e
adequadas
à presente hipótese as medidas acautelatórias mais brandas do art. 319 do CPP
.

Subsidiariamente
, asseveram que o paciente faz jus à
prisão domiciliar
, nos termos do
art. 318 do CPP
, pois, além de ser genitor de duas crianças pequenas, por cujo sustento é responsável, enfrenta ainda problemas de saúde decorrentes da perfuração de um dos seus pulmões por projétil de arma de fogo, o que implicaria até mesmo na sua inserção em
grupo de risco de contágio pela COVID-19
.

Por fim, tecem considerações a respeito de suposto
excesso de prazo na duração da prisão preventiva
, a qual foi decretada
em dezembro de 2019
, sem que haja tido início a fase instrutória até a presente data.

Diante do que expõem, as impetrantes pugnam pela concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do segregado, com a expedição do competente
alvará de soltura
,
ainda que condicionada às medidas cautelares alternativas
, ou, de forma subsidiária, requerem a
submissão do paciente ao regime domiciliar
.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 39362475 ao ID 39362485.

Com a conclusão dos autos para análise, foi constatada a
deficiência da prova pré-constituída
e determinada a intimação das impetrantes para
emendarem a inicial
(ID 39469458), despacho contra o qual
foram opostos embargos de declaração
(ID 39623496), que

não foram conhecidos
por serem manifestamente incabíveis, na forma do art. 51, I-B, do RITJMT (ID 40290951).

Na sequência, aportou nova petição aos autos, requerendo a desistência do prazo recursal quanto a decisão que não conheceu dos declaratórios (ID 40402491), e, ato contínuo, o feito foi reclassificado como
habeas corpus
.

Desta feita, a
liminar

vindicada restou
indeferida
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, consoante o decisório visto no ID 40426496.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas através do ofício n.º 83/2020 e se encontram disponíveis no ID 40841479.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 41118474, opinou pela
denegação
do
habeas corpus
.

Após a emissão do parecer do
Custos Legis
, as impetrantes atravessaram novo petitório a estes autos eletrônicos, visto no ID 42100495, por meio do qual
reiteraram a pretensão liberatória
,
colacionaram documentos
e
pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
merece ser submetido à análise deste órgão fracionário, convindo registrar que, com a submissão do
writ
a julgamento,
fica
prejudicado o pedido de reconsideração

da decisão que indeferiu a
liminar
, formulado na petição de ID 42100495.

Ainda antes de adentrar no mérito da impetração, reitero que, consoante relatado, as impetrantes suscitam
ilegalidade decorrente do suposto
cerceamento de defesa
, visto que o acesso aos autos teria sido negado à defesa técnica do paciente, de modo que este não conheceria os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, ao passo que aquela sequer foi capaz de instruir o presente
habeas corpus
com a prova pré-constituída necessária.

Entretanto, em consulta ao andamento virtual da ação penal originária junto ao sítio eletrônico do eg. TJMT, constatei que, no ínterim entre a protocolização do remédio heroico e esta sessão de julgamento,
a irresignação veio a perder o respectivo objeto
, visto que, em virtude da audiência instrutória por vídeo conferência designada para o dia
01/07/2020
,
no dia 02/06/2020, foi remetida cópia integral dos autos à defesa do ora paciente
.

Neste ponto, transcrevo o teor da certidão lavrada em
02/06/2020
nos autos de origem,
in verbis
:

“Certidão

Fwd: Cópia integral dos autos n° 702380

De : 2ª Vara Criminal

Assunto : Fwd: Cópia integral dos autos n° 702380

Para : joaoricardo filipak , adv jenniferneves

ter, 02 de jun de 2020 13:22

Anexo7 anexos

Conforme combinado, segue cópia integral dos autos de código 702380”
.
(
Sic –
Andamento de
02/06/2020
da ação penal n.º 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380).

Ademais, ainda perscrutando a tramitação virtual do processo na origem, verifique que, em
13/06/2020
, foi oportunizada nova vista dos autos à i. defesa,
tanto à advogada que subscreve a petição inicial desta ação mandamental
(ID 39362474)
quanto ao advogado que posteriormente requereu a habilitação no
mandamus

(ID 46105971),
in verbis
:

“Certidão.
Intimar
o Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR, OAB/MT 15193 , ROBERTO GONÇALVES FERREIRA OAB/MT 18.839 ,
FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB/MT 18420/E e JOÃO RICARDO FILIPAK OAB/MT 11.551-MT
da parte da decisão : ‘(...)
intimem-se os advogados constituídos pelos acusados para que informem se precisam de cópia do presente feito para acompanhar a audiência instrutória aprazada nestes autos
, os quais deverão, em caso positivo, declinar à Serventia deste Juízo os endereços eletrônicos para o envio do arquivo correspondente, com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência.’”.
(Andamento de
13/06/2020
da ação penal n.º 50-50.2020.811.0064 – cód. 702380) – Destaquei.

Como é cediço, o art. 659 do Código de Processo Penal preceitua que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”
.

Diante disso, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, incisos XV e XXII, do RITJMT,
JULGO PARCIALMENTE

PREJUDICADO
o pedido formulado neste
habeas corpus
,
especificamente no que refere às alegações de cerceamento de defesa por restrição de vista e carga dos autos originários
, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

Por oportuno, contudo, cumpre frisar que eventual negativa
momentânea
de acesso aos autos deve ser atribuída ao excepcional e efêmero cenário epidemiológico que acomete a nação e
às diretrizes normativas emanadas pela Mesa Diretora deste eg. Sodalício estadual
, que estipularam o
fechamento temporário de portas no Palácio da Justiça e instituíram o regime de teletrabalho
aos servidores e magistrados do Poder Judiciário.

Ademais, ao menos neste caso concreto, a providência judicial
não implicou em cerceamento de defesa
e tampouco acarretou impedimento flagrante ao patrocínio dos interesses processuais do réu, pois, como bem ressaltou a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID 41118474,
à época do decreto constritivo, o paciente tinha os seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública Estadual
, a qual, ao que se pode depreender da parca prova pré-constituída, teve pleno acesso aos autos, tanto é que
ajuizou pedido de liberdade provisória ao juízo
a quo
.

Além disso, ao prestar informações nestes autos eletrônicos, o d. magistrado da instância singela confirmou que, após o decreto de prisão preventiva, a constrição cautelar foi
reavaliada no dia 25/03/2020
, diante do
pedido formulado pela Defensoria Pública e da também da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, oportunidade em que
foi ratificada a necessidade do cárcere e indeferida a pretensão liberatória
.

A atual defesa, por sua vez, constituída pelo próprio custodiado, também vem se manifestando no feito originário
, já que as impetrantes noticiaram nestes autos eletrônicos que,
em 07/05/2020,
formularam pedido de prisão domiciliar em favor do paciente nos autos de origem
, em face do qual o magistrado
a quo
determinou a coleta da manifestação do Ministério Público e a remessa de cópia à diretoria da unidade penitenciária, a fim de que o Diretor do presídio tome as providências que entender cabíveis com relação ao estado de saúde do segredado (ID 42104952 - Pág. 1/2).

Assim sendo, eventual falta de acesso à completude dos autos,
embora justifique a anemia da prova pré-constituída
– tanto é que ao
habeas corpus
foi dado regular andamento a despeito da deficiência probatória –,
por outro lado, não dá azo à revogação do
carcer ad cautelam
ou à expedição do alvará de soltura
.

Feitas estas breves e pertinentes digressões,
passo, pois, à análise do mérito
.

1.

Da tese de negativa de autoria
:

As impetrantes alegam que a ilegalidade da prisão preventiva decorre, outrossim, da
manifesta ausência de provas implicando o paciente na prática delitiva
, e sustentam que, conquanto tenham sido reconhecidos pelo juízo
a quo
os indícios mínimos de autoria,
“sequer foi apresentado qualquer documento que indique os referidos indícios”
(ID 42100495 - Pág. 2).

Entretanto, ao prestar as informações requisitadas neste feito, a autoridade inquinada de coatora esclareceu que os indícios em questão consistiram na
situação de flagrância
, no
boletim de ocorrência
, nos
depoimentos colhidos na delegacia
, bem como no
reconhecimento realizado pelas vítimas

(ID 40841479 - Pág. 3).

Neste ponto, quanto à tese aventada na petição de ID 42100495, no sentido de que
os informes prestados não passariam de
ilações
e
conjecturas
, uma vez que
não vieram acompanhados dos documentos e cópias requisitados na decisão que indeferiu a liminar
, friso que as referidas
informações detêm fé pública
e, por si sós, bastam para delinear os motivos que levaram o juízo a concluir pela presença do
fumus comissi delicti
, mesmo porque, ressalta-se, foram prestadas pelo próprio
prolator do decreto constritivo e juízo natural da causa
.

Tampouco cabe cogitar, tal qual dão a entender as signatárias do
writ
na petição tardia, a ocorrência de
antecipação da culpabilidade do réu
, uma vez que, ao expor os elementos cognitivos que o fizeram entender pela presença de justa causa para a persecução criminal, o magistrado
a quo
não emitiu juízo de certeza
ou aduziu de maneira cabal que o paciente é culpado, mas tão somente elencou os
indícios
que constituem a
fumaça do cometimento do delito
, necessária à instauração da ação penal.

A propósito, importa consignar que, pelos fatos imputados ao paciente,
já foi recebida a denúncia na ação penal correlata
, sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.

Não por outro motivo, este eg. Sodalício possui entendimento sedimentado no sentido de que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, conforme se vê do
Enunciado n.º 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Portanto, é descabida a tese de falta dos indícios de autoria.

2.

Da aventada ausência de fundamentação idônea e da suposta desnecessidade da prisão preventiva
:

Conquanto a decisão que originalmente decretou a prisão preventiva não tenha sido trazida à baila, e embora tal anemia probatória não possa ser atribuída às impetrantes, é igualmente certo que os elementos cognitivos que efetivamente foram coligidos ao caderno processual permitem concluir que
não prosperam
as teses mandamentais acerca da carência de fundamentação idônea e da desnecessidade da prisão cautelar
.

Isto porque, a autoridade impetrada remete-se expressamente à subsistência dos requisitos que inicialmente ensejaram a prisão preventiva e os discrimina na
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
(ID 39362483 - Pág. 2/4), sendo ainda que, ao prestar as informações que lhe foram requisitadas neste feito eletrônico,
pormenorizou minuciosamente os móveis fáticos e concretos que compõem o

periculum libertatis
, impondo-se reiterar que, em que pese o inconformismo das impetrantes, tais informações
gozam de fé pública
, portanto, prestam-se a esclarecer a motivação que respaldou a prisão preventiva em um primeiro momento.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do ofício remetido pelo magistrado reputado coator, especificamente
no que tange à necessidade da segregação cautelar do paciente
,
in verbis
:

“Segundo consta do caderno investigativo, os Policiais Militares receberam uma denúncia anônima noticiando que
vários indivíduos estavam espancando as vítimas com barras de ferro
. Narra que os suspeitos, ao avistarem a guarnição, tomaram rumo ignorado, mas
a equipe logrou êxito em detê-los, tendo as vítimas noticiado que os três suspeitos estavam a mando de um indivíduo de vulgo ‘Xexéu’
e que
o motivo das agressões seria uma disciplina da facção criminosa denominada comando vermelho
. Consta ainda que
as vítimas sofreram inúmeras escoriações e lesões pelo corpo causadas pelas agressões, tendo sido dois dos ofendidos encaminhados ao hospital, pois apresentava fraturas nos braços e nas costelas
. No dia 26 de dezembro de 2019, homologuei a prisão em flagrante dos pacientes
e a converti em prisão preventiva, para garantia da ordem pública
(...) porquanto
as medidas cautelares explícitas no artigo 319 da Lei n.º 12.403/2011, são inviáveis, ante a gravidade concreta dos crimes de tortura
e organização criminosa supostamente praticados pelos autuados (...).
Consignei, ademais, que o paciente Alisson possui uma condenação criminal pelo delito de roubo nesta Comarca (autos/cód. 619310) e ainda responde inquérito policial pelo delito de tráfico de entorpecentes (autos/cód. 646431)
. (...). Com efeito,
salientei que se mostra incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011
, sendo necessário o encarceramento dos autuados (...)”.
(ID 40841479) – Grifei.

Como se vê, a autoridade tida por coatora
desincumbiu-se satisfatoriamente de demonstrar
, com base empírica e com lastro no acervo indiciário dos autos, a efetiva necessidade da prisão cautelar, consubstanciada no
risco à ordem pública
, bem como
a imprestabilidade das medidas acautelatórias mais brandas ao caso concreto
[art. 319 do CPP].

Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifiquei que o paciente
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 2415-87.2014.811.0064
– código 619310, no bojo do qual cumpre a reprimenda de
05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, em virtude da condenação definitiva proferida em seu desfavor nos autos da ação penal n.º 6602-12.2012.811.0064 – código 608727, em que incursionado no delito de
roubo majorado
, com trânsito em julgado para o
Parquet
em
25/03/2013
, para a defesa em
06/05/2013
e para o réu em
18/02/2013
.

Não obstante os argumentos aventados na petição inicial dando conta de que delito anterior decorreu das necessidades financeiras e da hipossuficiência econômica do paciente,
não se pode ignorar que se trata de indivíduo reincidente em crime doloso
, inclusive cometido com
violência e grave ameaça à pessoa
, o que denota probabilidade de
reiteração delitiva
e, consequentemente,
gravame à ordem pública
.

Nesse sentido, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que,
“na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente
em razão de o paciente ser reincidente
”
(AgRg no HC 571.638/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020) – Destaquei.

Ademais, é certo que, como bem alinhavou a autoridade impetrada,
o paciente responde também a inquérito policial em trâmite na comarca de origem
, voltado a apurar a prática do
crime de narcotráfico
, qual seja, o procedimento n.º 7184-70.2016.811.0064 – código 646431.

A propósito, ao se debruçar sobre o tema, em consonância com o entendimento igualmente sedimentado nas Cortes Superiores, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de
uniformização de jurisprudência
, o
enunciado n.º 06
, cuja redação dispõe que
o risco de reiteração delitiva pode ser aferido a partir da existência de procedimentos criminais ainda em curso
, sem que tal dedução implique afronta ao princípio da presunção de inocência,
in verbis
:

“6. O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais
e
de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não bastasse, o paciente foi autuado pelos crimes de
tortura
e
organização criminosa
,
vindo a ser posteriormente denunciado pelo primeiro
, que, por certo, é cometido mediante
violência e grave ameaça à pessoa
.

Nesta toada, denota-se que, tanto na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva quanto nas informações prestadas neste remédio heroico, o juízo
a quo
aponta para
“periculosidade concreta do agente”

(ID 39362483 - Pág. 3) e para a
“gravidade concreta
”

(ID 40841479 - Pág. 3) do crime que lhe é atribuído.

Com efeito, a conclusão obtida pelo juízo
a quo
não destoa do aparente contexto fático, pois, de acordo com as informações prestadas, o crime
teria sido praticado pelo ora paciente
em conluio com outros indivíduos
, os quais,
em tese
,
utilizaram-se
barras de ferro
para
espancar as vítimas
, causando-lhes lesões e fraturas ósseas, razão por que estas
não prescindiram de hospitalização
, não se descuidando ainda da
torpe motivação
que supostamente propeliu o ato ilícito
, isto é,
disciplina por parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho
.

Assim sendo, desmerece acolhida a alegação de que o risco à ordem pública foi aferido com base na gravidade abstrata do delito, pois o
modus operandi
imputado ao paciente

e aos seus correligionários
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
, seja em razão da
pluralidade de sujeitos ativos do crime
e dos
meios, em tese, empregados para a tortura
; seja em virtude do
suposto

móvel propulsor da empreitada
.

Como é cediço, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta que
“quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública
”.”
(
STF
- HC: 111244 SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Julgamento: 10/04/2012, Segunda Turma, DJe-124 PUBLIC 26-06-2012).

Não discrepa o entendimento da eg. Corte Cidadã, pois, como é cediço,
“o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ
,

AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Diante deste cenário, não procede a tese mandamental quanto à carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que, além de
satisfeitos e demonstrados os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal
, a hipótese em apreço amolda-se ainda à situação excepcional prevista no novel
art. 8.º, §1.º, inc. I, alínea
c
, da Recomendação 62/2020 do CNJ
.

3.

Da requerida de aplicação de medidas cautelares mais brandas [art. 319 do CPP]
:

Como dito, a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária, na medida em que a sua soltura representaria
risco à ordem pública
, tanto no que refere à
probabilidade de recidiva
quanto no que tange à
gravidade em concreto da conduta
criminosa que lhe é atribuída.

Neste diapasão, há que se concluir que a revelada incapacidade do paciente de se controlar no meio social, além de justificar a sua segregação provisória para a proteção da incolumidade coletiva, também torna as
medidas cautelares alternativas ao cárcere manifestamente inadequadas
, pois,
in casu
, não se ignora que o paciente
se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto
e, não obstante as condições do modo prisional intermediário, em tese,
tornou a delinquir.

Dito de outra forma, a
reincidência do agente
em delito doloso, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a
existência de outro procedimento criminal
tramitando em seu desfavor além da ação penal correlata, assomadas à
extremada periculosidade
evidenciada a partir do
modus operandi

supostamente utilizado para a prática delituosa, afastam qualquer possibilidade de substituição do encarceramento cautelar por providências mais brandas.

Outrossim, a substituição almejada esbarra no fato de que a clausura cautelar se especa sobre a garantia da ordem pública, havendo entendimentos doutrinários no sentido de que, em casos tais, seria inviável a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Impõe-se, consignar também que
eventuais
condições pessoais abonatórias ostentadas pelo custodiado
, como o emprego lícito e a família constituída,
isoladamente consideradas,
não lhe garantem direito público subjetivo à liberdade provisória
, especialmente quando demonstrada a
real necessidade da medida extremada
, como ocorre na hipótese [
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

4.

Da pretendida submissão do paciente à prisão domiciliar:

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar
formulado com base na condição do paciente de
pai de 02 (duas) crianças pequenas
, ou seja, com fulcro no
art. 318, inc. VI, do CPP
, friso que o custodiado
não faz jus ao benefício
, o qual, como se sabe,
visa proteger não o preso, mas sim as pessoas em peculiar situação de desenvolvimento que porventura dele dependam
.

Na hipótese, as impetrantes colacionam ao feito cópia das certidões de nascimento dos filhos do paciente (ID 39362477 - Pág. 1/2) e alegam que ele é o
arrimo financeiro da família
. Entretanto, as próprias razões aventadas na petição inicial demonstram que
não se trata do
único
responsável pelo cuidado dos infantes
,
tal qual exige o dispositivo legal
, pois a criação dos menores decorre do
esforço conjunto do paciente e de sua companheira

Francinalva Maria de Lima Silva
, a qual, conquanto esteja alegadamente desempregada, possui Carteira de Trabalho e, ao menos até o ano de 2016, exercia a função de empacotadora de supermercado (ID 39362478).

Deveras, a jurisprudência do eg. STJ orienta que,
“embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP
não possuiu aplicação automática
,
sendo
necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos
(...)"
(HC 440.557/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – Grifei.

Por sua vez, quanto à
prisão domiciliar requerida com fulcro no debilitado estado de saúde do paciente
, mencionada na inicial do
writ
e reiterada mais minuciosamente no petitório tardio registrado no ID 42100495, entendo que
o pleito
desmerece melhor sorte
, ao menos por ora.

Sucede que as alegações de que o paciente compõe
grupo de risco de contágio pela COVID-19
, de que possui
um dos pulmões perfurados por projétil de arma de fogo
e padece com doença pulmonar
não estão comprovadas
por meio de atestados médicos, relatórios hospitalares, registros de internações, etc.

Aliás, denota-se que, sobre o estado de saúde do paciente, consta dos autos tão somente
carta por ele manuscrita
, em que confidencia à sua família o medo de perecer no cárcere por questões de saúde (ID

42100497), todavia,
não foi colacionado ao feito qualquer outro documento hábil e de natureza técnica capaz de comprovar o quanto alegado
, sendo de se frisar que
tal deficiência na prova pré-constituída não pode ser atribuída à alardeada restrição de acesso aos autos por parte da autoridade tida por coatora
, pois, ao reanalisar a necessidade da custódia cautelar, o juízo
a quo
alinhavou que
inexistem elementos cognitivos nos próprios autos de origem a sugerir que o paciente se insere em grupo de risco epidemiológico
(ID 39362483 - Pág. 2).

Neste ponto, embora as signatárias sustentem na peça vestibular que apenas não instruíram o
writ
com provas acerca do debilitado estado de saúde do paciente porque o trânsito de advogados na penitenciária está limitado ante a situação pandêmica, é igualmente certo que,
após a presente impetração, a defesa técnica formulou pedido nos próprios autos originários
, por meio do qual
foi requerida a prisão domiciliar, bem como a intimação da instituição carcerária para prestar esclarecimentos sobre o quadro clínico do paciente
(ID 42104950).

Em consulta ao andamento virtual da ação penal correlata, pude constatar que, em decisão proferida em
22/05/2020
,
o magistrado
a quo
indeferiu por ora o requerimento defensivo
, entendendo por
“imprescindível a avaliação do acusado por um médico especialista (dada a ausência nos autos de qualquer documento médico)”
.

Deveras, consignou o julgador da instância singela,
in verbis
:

“(...)
INDEFIRO
o pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do denunciado
ALISSON SANTOS DA SILVA
. Por outro lado, acolho o pedido ministerial e
determino que o réu Alisson Santos da Silva seja submetido a perícia médica pela Diretoria de Saúde da unidade prisional, de modo a esclarecer seu atual quadro clínico, bem como informar se o réu se encontra ‘extremamente debilitado por conta de doença grave’, informando, de igual modo, se a Penitenciária possui condições de conferir o atendimento de saúde necessário diante do eventual quadro clínico identificado, no prazo de 05 (cinco) dias
, SERVINDO A PRESENTE COMO OFÍCIO”.
(Andamento de 22/05/2020 da ação penal n.º 50-50.2020.811.0064) – Destaquei.

Deste modo, à míngua de qualquer documento nestes autos eletrônicos capazes de atestar a existência de
doença grave impassível de ser tratada no estabelecimento prisional
, bem como tendo em vista que os autos de origem aguardam justamente tais esclarecimentos de índole técnica,
impõe-se aguardar a documentação necessária à aferição quanto ao preenchimento dos requisitos legais

da benesse
e a respectiva decisão do juiz natural da causa,
sob pena de supressão de instância
.

5.

Do apontado excesso de prazo na prisão preventiva
:

Por fim, as impetrantes sustentam que a coação ilegal decorre de excesso de prazo na duração do
carcer ad cautelam
, que foi
decretado em

dezembro de 2019

sem que tenha se iniciado a instrução criminal até o momento
.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

Isto porque, não obstante o paciente tenha sido recolhido preventivamente ao cárcere em
26/12/2019
, portanto, há cerca de
06 (seis) meses
, é sabido que os
prazos previstos na legislação processual penal
para o encerramento da fase instrutória
servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios
, haja vista a possibilidade de serem mitigados em razão das particularidades do caso concreto.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade,
sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito
, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal [
ex vi
do HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019].

Na hipótese, a ação penal correlata cuida de feito inegavelmente
complexo
, que
tramita em face de 03 (três) denunciados
,
defendidos por patronos distintos
, não se descuidando que a tramitação contou também com a
atuação da Defensoria Pública
, que usufrui prerrogativas funcionais como intimação pessoal e prazos acrescidos, peculiaridades que, em certa medida, justificam eventual elastério na marcha processual.

Além disso, é certo que, menos de 02 (dois) meses após o recebimento da denúncia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou publicamente
situação de pandemia causada pela COVID-19
, o que acarretou a tomada de diversas medidas de prevenção ao contágio, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, tais como a suspensão dos prazos processuais, dos atos não urgentes e a instituição do regime de teletrabalho aos magistrados e servidores, o que certamente contribuiu para eventual retardo na tramitação do feito, devido ao compreensível período de adaptação.

Não obstante os aludidos percalços,
não se constata atuação exclusiva do órgão acusador no processo originário e tampouco desídia por parte do juízo processante
, o qual, neste ínterim, vem:
reanalisando a necessidade das prisões preventivas
, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ;
apreciando os pedidos de prisão domiciliar partidos da defesa
;
determinando perícias médicas;
e
designando sucessivas datas para a realização da audiência instrutória
.

Aliás, conquanto as impetrantes aduzam que
“não tem previsão de data marcada acerca de eventual realização de audiência por videoconferência”
(
Sic –
ID 42100495 - Pág. 8), em consulta ao andamento virtual da ação penal,
verifiquei justamente o oposto
, pois, ao analisar o mais recente pleito formulado pela defesa do paciente, o magistrado da instância singela, no mesmo ato,
designou o dia

01/07/2020
para a realização da solenidade,
por videoconferência
, quando então será instruído o processo e restará superada a alegação de excesso de prazo.

A propósito:

“Por fim, considerando que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso editou, no dia 22 de maio de 2020, a Portaria-Conjunta n. 343/2020, que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas (...),
REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de julho de 2020, às 13h30min, a ser realizada integralmente por videoconferência
, devendo as partes serem intimadas para declinarem nos autos seus endereços eletrônicos, a fim de possibilitar o envio do link de acesso à sala de reunião”.
(Andamento
de 22/05/2020 da ação penal n.º 50-50.2020.811.0064) – Destaquei.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
ALISSON SANTOS DA SILVA
, especificamente no que refere ao alegado cerceamento de defesa por restrição de vista aos autos originários e,
na parte remanescente
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020